Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE NÃO CONHECIDOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. VIOLAÇÃO DA LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração manejados pela ora agravante, por se tratar de recurso idêntico ao anterior e cuja matéria já havia sido enfrentada.

2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso dos presentes autos, a pretensa omissão apontada pelos agravantes sequer havia sido aventada nos mencionados recursos. Em outros termos, a alegação alusiva ao prequestionamento da matéria não fora aventada até a interposição do presente Agravo Interno. 2.2. Além disso, não obstante o prequestionamento não ter sido feito por meio do recurso adequado, a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido, a revelar o nítido caráter protelatório do presente recurso. 2.3. Nesse contexto, é justificável a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.